Tribunal: TJSP
Processo: 1050684-42.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.

Embargos de declaração rejeitados.